Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista a presença de menor no polo ativo da demanda, bem como a atuação da 01a. P.J. Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante no feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. DESEMBARGADOR FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator